Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-53.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006002-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVELYN LORRAINE BENEDITO - CPF: 050.809.861-07 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA EMPRESA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Se a Autora/Apelada e a empresa Requerida/Apelante enquadram nas definições de consumidor e fornecedor, da Lei no 8.078/90, a relação jurídica entre as partes está afeta à legislação consumerista.

2- De acordo com o Verbete Sumular 543, do STJ, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Ademais,
“o leilão do imóvel não exclui o direito do promitente comprador em receber as parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito”
. (AgInt no REsp n. 1.980.430/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 01/07/2022). No caso, a rescisão do contrato decorre da culpa da empresa Apelante que não entregou os imóveis no prazo contratado.

3- No âmbito do STJ é pacífico o entendimento de que
“o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores”
. (AgInt no AREsp n. 1.901.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe de 11/05/2022).
In casu
, o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e a inércia em devolver os valores pagos na via administrativa; contudo, não há demonstração de ofensa ao direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano; sentença reformada, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1006002-53.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Evelyn Lorraine Benedito
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a empresa condenada a restituir, de forma simples, os valores pagos pelos imóveis, com a exclusão de eventuais juros e encargos moratórios, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos.

A Recorrente foi condenada ao pagamento da multa contratual de 1% (um por cento) dos valores pagos, a partir de novembro de 2017; de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

A Apelante alega que o contrato foi rescindido por culpa da Recorrida, que deixou de pagar as parcelas a partir de 26/02/2018.

Afirma que a Apelada não pode ser considerada consumidora, e sim investidora,
“já que é sócia da empresa”
.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC, e que o trâmite extrajudicial, preconizado pela Lei 9.514/97, para cobrança e posterior consolidação da propriedade é legal e está amparado por Lei.

Requer seja afastada a sua culpa pela rescisão do contrato.

Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por dano moral, sob a tese de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Pugna que seja afastada a penalidade da multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no Id. 12360557.

A Apelante foi intimada para complementar o valor do preparo, o que foi cumprido (Id. 130705667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos extrai-se que a Recorrida ajuizou Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais em face da empresa Apelante alegando, em síntese, que em virtude de atraso demasiado na conclusão das obras dos quatro imóveis que adquiriu, encaminhou notificação extrajudicial à empresa com o intuito de rescindir os Contratos de Promessa de Compra e Venda dos Lotes 11, 12, 13 e 14, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, e receber os valores pagos.

Alegou que foi informada que a empresa não iria ressarcir qualquer valor pago por ela e, assim, ajuizou a demanda com o intuito de ver declarada a rescisão do contrato, com a condenação da Apelante a devolver os valores pagos, multa pela rescisão contratual e indenização por danos morais.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes e a empresa condenada a restituir, de forma simples, os valores pagos pelos imóveis, com a exclusão de eventuais juros e encargos moratórios, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos.

A Recorrente foi condenada ao pagamento da multa contratual de 1% (um por cento) dos valores pagos, a partir de novembro de 2017; de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

A Apelante alega que o contrato foi rescindido por culpa da Recorrida, que deixou de pagar as parcelas a partir de 26/02/2018.

Afirma que a Apelada não pode ser considerada consumidora, e sim investidora,
“já que é sócia da empresa”
.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC, e que o trâmite extrajudicial, preconizado pela Lei 9.514/97, para cobrança e posterior consolidação da propriedade é legal e está amparado por Lei.

Requer seja afastada a sua culpa pela rescisão do contrato.

Insurge-se quanto ao pagamento de indenização por dano moral, sob a tese de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Pugna que seja afastada a penalidade da multa aplicada nos Embargos de Declaração.

No que concerne à tese de que ao caso não se aplica o CDC, deve ser rejeitada, porque não há qualquer indício de prova de que a Apelada não adquiriu os imóveis como destinatária final. O fato de ter firmado 04 (quatro) contratos, por si só, não induz à conclusão de que não deve ser considerada consumidora.

Portanto, a relação jurídica entre as partes está afeta à legislação consumerista, uma vez que a Autora/Apelada e a empresa Requerida/Apelante se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor, da Lei no 8.078/90.

Nessa esteira, ao caso incide o Verbete Sumular 543 do STJ, o qual dispõe que:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Ademais,
“o leilão do imóvel não exclui o direito do promitente comprador em receber as parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito”
. (AgInt no REsp n. 1.980.430/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 01/07/2022).

Quanto à culpa pela rescisão contratual, inobstante os argumentos expostos pela Apelante, está evidente que decorre da mora da empresa que não entregou os imóveis no prazo contratado. Aliás, a Recorrente não nega o atraso; contudo, quer fazer crer que a rescisão decorre da culpa da Recorrida que deixou de honrar o pagamento das parcelas.

Na verdade, a Recorrente deveria entregar os imóveis até o mês de outubro de 2017. A Recorrida honrou o pagamento das parcelas até fevereiro de 2018 e, 03 (três) meses depois, em junho daquele ano (2018), enviou notificações extrajudiciais para a empresa Recorrente, para a rescisão dos contratos e restituição integral dos valores pagos.

Assim, é indiscutível o descumprimento do contrato pela Apelante, consequentemente, a ruptura do contrato é de sua inteira responsabilidade, não havendo que se falar em retenção de valores pagos ou multa contratual.

No mesmo sentido:

RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
Lei Especial 9.514/97 afastada, considerando que a resolução se deu por culpa da vendedora. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA incontroversa e injustificada. Demora na execução das obras de infraestrutura do loteamento. Reconhecida culpa exclusiva das rés. Prazo fixado para conclusão do empreendimento não observado
. Não ocorrência de força maior ou caso fortuito.
Mora caracterizada. Direito do comprador de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela, com efetiva correção monetária do desembolso e incidentes juros de mora a partir da citação
. LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de cumulação dos pedidos de rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra, quando os lucros cessantes não restam comprovados. Precedentes desta C. Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10068003420178260292 SP 1006800-34.2017.8.26.0292, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/01/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2019). (sem grifos no original)

No que tange aos danos morais, melhor sorte assiste à Apelante, haja vista que
“o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores”
. (AgInt no AREsp n. 1.901.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe de
11/05/2022
).

Da leitura da petição inicial, constata-se que o pedido indenizatório de cunho extrapatrimonial foi formulado com base, tão-somente, no atraso injustificado na entrega da obra e no silêncio da empresa Apelante em responder à notificação extrajudicial. E isso, por si só, conforme já explicitado, não é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

Não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, a pretensão hábil a ensejar indenização moral
deve
estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não vejo qualquer evidência de que a Apelada tenha suportado qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

Com efeito, conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves citando Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral:

[...] a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.
(Programa, cit., p. 78)" (Responsabilidade Civil, 8.a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549). (sem grifos no original)

Ademais, não há demonstração de que a inércia da Apelante em responder à notificação extrajudicial encaminhada 03 (três) meses antes da propositura da demanda tenha causado tamanho abalo à Autora/Apelada a ponto de exigir a reparação. Não se nega que pode ter havido desconforto e irritação; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e que também não há demonstração de qualquer outro fator extraordinário capaz de ofender o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano,
a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a indenização por danos morais.

Por fim, quanto à multa aplicada pela Julgadora singular em virtude da oposição dos Embargos de Declaração, deve ser mantida, pois a leitura daquela peça processual deixa evidente seu intuito protelatório.

Com efeito, com a oposição dos Embargos de Declaração a Apelante não objetivou suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar a sentença por via inadequada, tanto que os mesmos argumentos utilizados naqueles Aclaratórios, foram utilizados nas razões do Apelo.

Diante do exposto,
dou parcial provimento Recurso de Apelação
, reformo parcialmente a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da reforma da sentença, em atenção ao artigo 86, do CPC, altero o ônus da sucumbência e distribuo proporcionalmente as despesas em 50% (cinquenta por cento) para a empresa Demandada/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para a Autora/Recorrida.

Mantenho hígidos os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a majoração constante no citado dispositivo somente incide em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022